Tribunal: TJDFT
Processo: 0753038-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753038-74.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RAQUEL RIBEIRO AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: JUCELHO BALBINO FRANCISCO DA COSTA RECORRIDA: IRENE GOMES DA CAMARA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMÓVEL. PENHORA DE COTA PARTE DO DEVEDOR. BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. PENHORA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO PERTENCENTE AO DEVEDOR. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida em embargos de terceiro. 1.1. A decisão agravada deferiu a desconstituição da penhora do imóvel pertencente à embargante. 1.2. Em sua peça recursal, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal para garantir a manutenção da penhora até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer a manutenção a constrição sobre o imóvel, tendo em vista a comprovação de que a aquisição da propriedade se deu na constância do matrimônio da agravada com o executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há óbice à constrição de bem pertencente a coproprietário não executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A agravada configura como coproprietária no registro realizado na matrícula do imóvel, o que não impede a constrição do bem, posto devam ser mantidos os direitos possessórios em relação ao cônjuge ou coproprietário não executado nos termos do art. 843 do Código de Processo Civil. 3.1. O art. 843 do Código de Processo Civil estabelece: “Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o. É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições”. Enfim. O valor relativo à meação continua a ser pago após a alienação. A novidade, comparada com o CPC/73, é que o imóvel não poderá ser alienado se não viabilizar a entrega de, pelo menos, o equivalente à quota-parte destinada ao conjunge. 3.2. Precedente: “O fato de se tratar o imóvel penhorado de bem indivisível em condomínio não afasta a possibilidade de que seja penhorado, devendo ser resguardada a cota parte dos condôminos não executados e eventual preferência na arrematação, nos termos em que dispõe o art. 843 do CPC.” (07214644320188070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 6/2/2019.) IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso provido para reformar a decisão agravada e garantir a manutenção da penhora do imóvel, resguardada a cota parte de 50% do valor obtido com a alienação em favor do cônjuge não executado, não devendo recair sobre esse percentual quaisquer ônus. Tese de julgamento: “Considerando que não restou comprovado o excesso de execução e que a penhora determinada incide sobre os direitos do devedor sobre o imóvel, mostra-se plausível o deferimento do pleito, resguardada a cota parte pertencente ao cônjuge não devedor”. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, 492, § 1o, inciso IV, 927, inciso III, 947, § 3o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 833, inciso VIII, e 842, ambos do CPC e 4o da Lei 8.629/93, afirmando que a pequena propriedade rural é impenhorável. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, 492, § 1o, inciso IV, 927, inciso III, 947, § 3o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal se pronuncia de forma fundamentada sobre todas as questões relevantes à controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte recorrente” (REsp n. 2.170.894/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Ainda, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne à indicada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não lhe cabe, na via especial, a análise de violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.119.783/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, o STJ possui o entendimento no sentido de que “O dissídio jurisprudencial pressupõe que sobre a mesma base fática tenha havido decisões divergentes. Diante disso, não há como conhecer do dissídio se não resta demonstrada a similitude fática entre os arestos confrontados” (REsp n. 2.210.912/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 19/11/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 833, inciso VIII, e 842, ambos do CPC e 4o da Lei 8.629/93, tendo em vista que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: (...) 2. Nos casos em que o bem objeto da constrição judicial é indivisível e pertence em copropriedade ao casal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado orientação no sentido de que é plenamente possível a constrição do imóvel em sua integralidade, com a ressalva de que, na alienação judicial, deverá ser preservada a meação da parte alheia à execução. 3. Esse entendimento encontra respaldo normativo no art. 843 do CPC/2015, o qual dispõe expressamente que, tratando-se de bem indivisível pertencente a mais de um coproprietário ou ao casal, a penhora pode recair sobre a totalidade do bem, devendo-se assegurar, no produto da alienação, o repasse da quota-parte correspondente ao condômino ou cônjuge não devedor. (REsp n. 2.200.196/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.831.377/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020